Tribunal: CARF
Processo: 10680.720711/2009-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10680.720711/2009-92
Recurso no
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9202-008.560 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
MINERAÇÕES BRASILEIRAS REUNIDAS S.A. MBR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
ÁREA TRIBUTÁVEL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ADA.
OBRIGATORIEDADE
Para efeito de exclusão da APP - Área de Preservação Permanente na apuração
da base de cálculo do ITR, o contribuinte deve apresentar o protocolo do Ato
Declaratório Ambiental - ADA junto ao IBAMA.
ÁREA TRIBUTÁVEL. ÁREA DE
RESERVA PARTICULAR DO
PATRIMÔNIO NATURAL. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL
NA DATA DO FATO GERADOR. OBRIGATORIEDADE.
Para efeito da legislação do ITR, a RPPN - Reserva Particular do Patrimônio
Natural deve estar averbada junto à matrícula do imóvel na data de ocorrência
do respectivo fato gerador

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe
provimento, vencidos os conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci (relator), Ana Cecília
Lustosa da Cruz e Ana Cláudia Borges de Oliveira (suplente convocada), que lhe negaram
provimento. Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do
Contribuinte e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci (relator), Ana Cláudia Borges de Oliveira (suplente
convocada) e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que lhe deram provimento. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Maurício Nogueira Righetti.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
(assinado digitalmente)
Maurício Nogueira Righetti – Redator Designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.720711/2009-92
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.560 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.720711/2009-92

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Ana Cláudia Borges de Oliveira (suplente convocada), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de recursos especiais interpostos pela Fazenda Nacional e pelo sujeito
passivo, em face do acórdão 2101-002.217 (efls. 185/202), e que foram admitidos pela
Presidência da 1a Câmara da 2a Seção, para que sejam rediscutidas as seguintes matérias:
necessidade de averbação tempestiva da RPPN no registro de imóveis, para fins de isenção -
recurso da Fazenda Nacional; e apresentação tempestiva de ADA para exclusão da APP - recurso
do sujeito passivo. Segue a ementa da decisão, nos pontos que interessam:
ITR. ISENÇÃO. ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA
LEGAL. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). OBRIGATORIEDADE A
PARTIR DE LEI 10.165/00.
A apresentação do ADA, a partir do exercício de 2001, tornou-se requisito para a
fruição da redução da base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural,
passando a ser, regra geral, uma isenção condicionada, tendo em vista a promulgação da
Lei n.o 10.165/00, que alterou o conteúdo do art. 17O, §1o, da Lei n.o 6.938/81.
A partir do exercício de 2.002, a localização da reserva legal deve ser aprovada pelo
órgão ambiental competente, observando-se a função social da propriedade e os critérios
previstos no §4o do art. 16 do Código Florestal.
A averbação da área de reserva legal à margem da matrícula do imóvel é, regra geral,
necessária para sua exclusão da base de cálculo do imposto.
A jurisprudência do CARF tem entendido que documentos emitidos por órgãos
ambientais e a averbação da área de reserva legal à margem da matrícula do imóvel
suprem referida exigência.
Hipótese em que a Recorrente não apresentou o ADA, tampouco averbou as áreas na
matrícula do imóvel, não comprovando, portanto, a área de reserva legal.
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO.ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL ADA
A partir da Lei n.o 10.165, de 2000, para a exclusão da área de preservação permanente
da área total do imóvel rural, no cômputo do ITR, exige-se Ato Declaratório Ambiental
ADA protocolado junto ao Ibama.
Tempestivamente protocolado, o ADA tem o condão de comprovar, por presunção
legal, que a área de preservação permanente nele declarada pelo titular do imóvel rural é
reconhecida pelo Ibama.
Na falta de protocolização tempestiva do ADA, a área de preservação permanente deve
ser atestada pelo órgão ambiental.
Na hipótese, a área de preservação permanente não foi suficientemente comprovada.
ITR.
RESERVA
PARTICULAR
DO
PATRIMÔNIO
NATURAL.
RECONHECIMENTO.
Para efeitos de exclusão da área da base de cálculo do ITR, a reserva particular do
patrimônio natural (RPPN) tem de ser reconhecida por órgão ambiental oficial.
No caso dos autos, restou comprovado o reconhecimento, pelo Instituto Estadual de
Florestas, da área declarada como sendo de RPPN, corroborado por registro na
matrícula do imóvel.
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.560 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.720711/2009-92

A decisão foi assim registrada:
ACORDAM os Membros do Colegiado, por voto de qualidade, em dar provimento em
parte ao recurso para restabelecer a área de RPPN de 175,33 ha. Vencidos os
Conselheiros Alexandre Naoki Nishioka e Eivanice Canário da Silva, que deram
provimento em parte ao recurso em maior extensão, para restabelecer também a área de
preservação permanente de 34 ha. Redatora designada para redigir o voto vencedor a
Conselheira Celia Maria de Souza Murphy.
Neste tocante, em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente afirma
que a ausência de averbação antes do fato gerador justifica a glosa efetivada pela fiscalização,
conforme paradigmas consubstanciados nos Acórdãos nos 302-39.070 e 2202-002.007.
Foi dado seguimento ao recurso em relação ao segundo paradigma indicado.
O sujeito passivo apresentou contrarrazões, nas quais pediu o não conhecimento
do apelo especial, ou, sucessivamente, o seu desprovimento.
Já em seu recurso, e no que foi objeto de seguimento, o contribuinte assevera que,
conforme paradigmas 2201-001.532 e 2201-001.917, não é lícito exigir a apresentação prévia do
ADA ou de qualquer outro ato do Poder Público para a exclusão das áreas cuja existência
decorre diretamente da lei, como é o caso das áreas de Preservação Permanente.
Foi dado seguimento parcial ao recurso, para análise da matéria acima
mencionada, em relação a ambos os paradigmas.
O agravo interposto pelo sujeito passivo, em face da decisão que deu seguimento
apenas parcial ao seu recurso, foi rejeitado.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, pedindo o desprovimento do apelo
do contribuinte.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci - Relator
1
Conhecimento
Os recursos especiais são tempestivos, visto que interpostos dentro do prazo legal
de quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF - RICARF), e foi demonstrada a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento),
de forma que devem ser conhecidos.
Sobre as contrarrazões do contribuinte, no ponto que pugna pelo não
conhecimento do recurso da Fazenda Nacional, por (a) alegada falta de cotejo analítico e (b)
porque a averbação da RPPN, até a data do fato gerador, não teria sido tratada na decisão
recorrida, cabe destacar o seguinte:
(a) Cotejo Analítico
O § 8o do art. 67 do RICARF preleciona que a divergência deverá ser
demonstrada analiticamente, com a indicação dos pontos nos paradigmas transcritos que
divirjam de pontos específicos no acórdão recorrido.
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.560 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.720711/2009-92

Pois bem. A Fazenda Nacional demonstrou o cabimento de seu recurso, indicando
os pontos do acórdão paradigma que divergem dos pontos decididos no acórdão recorrido, mais
precisamente a necessidade de averbação tempestiva da RPPN. Tal ponto foi devidamente
destacado e a recorrente foi exitosa em demonstrar a divergência. Ademais, e como se pode ver
pelo cotejo da decisão recorrida, do recurso especial e do paradigma indicado, a questão é
relativamente simples e corriqueira no CARF, de tal maneira que é prescindível um maior grau
de detalhamento e sofisticação por parte do recorrente. No meu entender, portanto, foi, sim,
demonstrada a divergência, inclusive de forma analítica. Sobre essa questão, vale transcrever o
seguinte julgado desta Turma, por unanimidade:
Numero do processo: 19679.005203/2005-61
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Wed Sep 26 00:00:00 BRT 2018
Data da publicação: Fri Nov 16 00:00:00 BRST 2018
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR Exercício: 2000
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS.
SITUAÇÕES
FÁTICAS
SEMELHANTES. COTEJO ANALÍTICO. CORRETA COMPROVAÇÃO DE
DIVERGÊNCIA. O Recurso Especial da Divergência deve ser conhecido sempre que
restar comprovado que, em face de situações equivalentes, a legislação de regência
tenha sido aplicada de forma divergente, por diferentes colegiados. O recurso deve
apresentar elementos suficientes que comprovem a alegada divergência, sendo
desnecessária a realização de comparativo ponto a ponto entre acórdão recorrido e
paradigma ITR. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DITR. BASE DE
CÁLCULO. VALOR DO IMPOSTO DECLARADO. A entrega intempestiva da
Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural DITR, antes de iniciado o
procedimento fiscal, enseja o lançamento da multa por atraso aplicada sobre o valor do
imposto apurado e informado pelo contribuinte na respectiva declaração, sendo indevida
a exigência da referida multa sobre o imposto apurado de ofício que serviu de base para
a multa do lançamento de ofício.
Numero da decisão: 9202-007.252
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito,
em negar-lhe provimento. (assinado digitalmente) Maria Helena Cotta Cardozo -
Presidente em exercício (assinado digitalmente) Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri -
Relatora Participaram do presente julgamento os Conselheiros Elaine Cristina Monteiro
e Silva Vieira, Patrícia da Silva, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Paula Fernandes,
Mário Pereira de Pinho Filho (suplente convocado), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo.
Nome do relator: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
(b) Anterioridade da averbação
Por outro lado, as situações fáticas tratadas no acórdão recorrido e paradigma são
idênticas, mas as conclusões foram diferentes, inclusive no que diz respeito à anterioridade da
averbação da RPPN na matrícula imobiliária.
Com efeito, a decisão recorrida reconhece a existência da RPPN com base em ato
administrativo do Instituto Estadual de Florestas de Minas Gerais, datado de 2004, e ao mesmo
tempo afirma que tal reconhecimento foi averbado na matrícula imobiliária, conforme folha 15.
Muito embora não se tenha afirmado que tal averbação seria de 2007 (posterior ao fato gerador,
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.560 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.720711/2009-92

portanto), fato é que a decisão recorrida também se baseou na citada averbação e expressamente
mencionou a folha do e-processo no qual ela se encontra, de tal modo que a averbação integra a
fundamentação do acórdão. E mais, para efeito de julgamento do recurso especial, não é
necessário valorar tal prova, porque não há qualquer discussão sobre a circunstância de a
averbação ser posterior ao fato gerador (isso é fato admitido pela própria contribuinte). Por fim,
o § 5o do art. 67 do RICARF dispensa o prequestionamento da matéria pela Fazenda Nacional.
Todas essas circunstâncias, reunidas, revelam o cabimento do recurso especial do Fisco.
2
Área de Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) - Necessidade de
Averbação Prévia na Matrícula Imobiliária
Discute-se nos autos, se a exclusão da RPPN da área tributável do imóvel está
condicionada à prévia averbação na matrícula imobiliária, antes do fato gerador. É importante
destacar, portanto, que não está em discussão a necessidade de apresentação tempestiva do Ato
Declaratório Ambiental (ADA), como ocorrera no PAF 10680.720706/2009-80, do mesmo
sujeito passivo. Logo no início do seu recurso especial, a Fazenda Nacional fez tal delimitação
(vide abaixo) e a admissibilidade também se restringiu a esse ponto, mormente porque o
paradigma aceito - acórdão 2202-002.007 - só tratava dessa primeira matéria.
O presente recurso se restringe à averbação, antes da ocorrência do fato gerador, da área
de reserva legal, no registro de imóveis, como condição para a exclusão da mesma da
base de cálculo do ITR
Feito tal esclarecimento, passo ao julgamento do ponto jurídico controvertido.
No meu entender, a anterioridade da averbação da RPPN deve ser tratada de
forma distinta da anterioridade aplicável à Área de Reserva Legal - ARL.
Enquanto que a ARL é constituída mediante averbação, o que inclusive é
reconhecido pelo STJ (EREsp 1027051/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 21/10/2013), a RPPN é constituída de forma
diversa e tem um tratamento legal distinto.
Conforme preceitua o art. 21 da Lei 9985/00, a RPPN é uma área privada, gravada
com perpetuidade, com o objetivo de conversar a diversidade biológica. Na dicção do § 1o do
citado artigo, tal gravame constará de Termo de Compromisso assinado perante o órgão
ambiental, que verificará a existência de interesse público, e será averbado à margem da
inscrição no Registro Imobiliário. Desse § 1o, extrai-se, inicialmente, que a constituição de tal
gravame é uma faculdade a ser exercida pelo sujeito passivo, mediante Termo de Compromisso
devidamente atestado pelo órgão ambiental. Essa faculdade fica ainda mais clara, ao ler-se o
Regulamento instituído pelo Decreto 5746/06, que, eu seu art. 3o, fala em "proprietário
interessado em ter seu imóvel, integral ou parcialmente, transformado em RPPN". Para maior
clareza, vale transcrever os dispositivos legal e regulamentar mencionados:
Art. 21. A Reserva Particular do Patrimônio Natural é uma área privada, gravada
com perpetuidade, com o objetivo de conservar a diversidade biológica.(Regulamento)
§ 1o O gravame de que trata este artigo constará de termo de compromisso assinado
perante o órgão ambiental, que verificará a existência de interesse público, e será
averbado à margem da inscrição no Registro Público de Imóveis.
§ 2o Só poderá ser permitida, na Reserva Particular do Patrimônio Natural, conforme se
dispuser em regulamento:
I - a pesquisa científica;
II - a visitação com objetivos turísticos, recreativos e educacionais;
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.560 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.720711/2009-92

III - (VETADO)
§ 3oOs órgãos integrantes do SNUC, sempre que possível e oportuno, prestarão
orientação técnica e científica ao proprietário de Reserva Particular do Patrimônio
Natural para a elaboração de um Plano de Manejo ou de Proteção e de Gestão da
unidade.
.........................................................................................................
Art. 3o O proprietário interessado em ter seu imóvel, integral ou parcialmente,
transformado em RPPN, deverá, no âmbito federal, encaminhar requerimento ao
IBAMA, solicitando a criação da RPPN, na totalidade ou em parte do seu imóvel,
segundo o modelo do Anexo I deste Decreto, e na forma seguinte:
Veja-se que, ao contrário da ARL, a constituição da RPPN é uma faculdade do
sujeito passivo; e o órgão ambiental deverá atestar a existência de interesse público. Isto é, uma
vez atestada tal existência e firmado o Termo de Compromisso, entendo por constituída a RPPN,
de tal forma que sua averbação visa a, tão-somente, dar maior publicidade ao ato e garantir
eficácia perante terceiros. Expressando-se de outra forma, o gravame não é constituído mediante
simples averbação registral, mas sim mediante Termo de Compromisso e verificação da
existência de interesse público pela administração.
Com a constituição do gravame, a propósito, a área passa a ter seu uso restrito, o
que justifica a sua exclusão da área tributável do imóvel.
Nos termos da pré-citada Lei 9985/00, as RPPNs integram o Sistema Nacional de
Unidades de Conservação da Natureza (arts. 1o, 2o, inc. XII, e 14, inc. II1), que, conforme
preleciona o seu art. 22, são criadas por ato do Poder Público. Veja-se:
Art. 1o Esta Lei institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da
Natureza – SNUC, estabelece critérios e normas para a criação, implantação e gestão
das unidades de conservação.
Art. 2o Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:
XI - uso sustentável: exploração do ambiente de maneira a garantir a perenidade dos
recursos ambientais renováveis e dos processos ecológicos, mantendo a biodiversidade
e os demais atributos ecológicos, de forma socialmente justa e economicamente viável;
Art. 14. Constituem o Grupo das Unidades de Uso Sustentável as seguintes categorias
de unidade de conservação:
VII - Reserva Particular do Patrimônio Natural.
Art. 22. As unidades de conservação são criadas por ato do Poder Público.
(Regulamento)
§ 5o As unidades de conservação do grupo de Uso Sustentável podem ser transformadas
total ou parcialmente em unidades do grupo de Proteção Integral, por instrumento
normativo do mesmo nível hierárquico do que criou a unidade, desde que obedecidos os
procedimentos de consulta estabelecidos no § 2o deste artigo.
Ou seja, a criação da RPPN se dá por ato administrativo, que verifica a existência
de interesse público, sendo a averbação um ato posterior que visa a dar maior publicidade ao ato

1 Art. 1o Esta Lei institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC, estabelece critérios
e normas para a criação, implantação e gestão das unidades de conservação.
Art. 2o Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:
XI - uso sustentável: exploração do ambiente de maneira a garantir a perenidade dos recursos ambientais renováveis
e dos processos ecológicos, mantendo a biodiversidade e os demais atributos ecológicos, de forma socialmente justa
e economicamente viável;
Art. 14. Constituem o Grupo das Unidades de Uso Sustentável as seguintes categorias de unidade de conservação:
VII - Reserva Particular do Patrimônio Natural.
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-008.560 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.720711/2009-92

e garantir eficácia perante terceiros. Como já dito, a criação, implantação e gestão da RPPN é
totalmente distinta da ARL, e sua constituição não ocorre com a averbação, de tal forma que,
para efeitos tributários, entendo prescindível a prévia existência da averbação da RPPN como
condição para sua exclusão da área tributável.
Ademais, seria até mesmo desarrazoado imaginar que o Poder Público tivesse
instituído a RPPN, para, em seguida, negar a sua existência para fins tributários.
No caso concreto, e conforme registrado na matrícula do imóvel, muito embora a
averbação tenha sido protocolada em 2007, a RPPN foi constituída mediante Termo de
Compromisso firmado em 24/6/4 e Portaria do Diretor Geral do Instituto Estadual de Florestas
(Portaria 82/4), de tal forma que a decisão recorrida não deve ser reformada.
3
Área de Preservação Permanente (APP) x Ato Declaratório Ambiental (ADA)
Intempestivo
Neste ponto, entendo que o recurso especial do sujeito passivo deve ser provido.
Após reiterados julgamentos, do STJ, favoráveis aos contribuintes a respeito do
tema ora sob julgamento, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional editou o Parecer PGFN/CRJ
1329/2016, que a dispensa de contestar, oferecer contrarrazões e interpor recursos, bem como
desistir dos já interpostos, nos termos do art. 19 da Lei 10522/2002. Pela relevância e pertinência
com o caso concreto, é importante transcrever os seguintes pontos.
12. Após as considerações acima, restam incontroversas, no âmbito da Corte de Justiça,
à luz da legislação aplicável ao questionamento, as posições abaixo:
(i) é indispensável a preexistência de averbação da reserva legal no registro de imóveis
como condição para a concessão de isenção do ITR, tendo aquela, para fins tributários,
eficácia constitutiva;
(ii) a prova da averbação da reserva legal não é condição para a concessão da isenção do
ITR, por se tratar de tributo sujeito à lançamento por homologação, sendo, portanto,
dispensada no momento de entrega de declaração, bastando apenas que o contribuinte
informe a área de reserva legal;
(iii) é desnecessária a averbação da área de preservação permanente no registro de
imóveis como condição para a concessão de isenção do ITR, pois tal área se localiza a
olho nu; e
(iv) é desnecessária a apresentação do ADA para que se reconheça o direito à isenção
do ITR.
13. Tendo em vista as teses expostas, deve-se adequar o conteúdo do Resumo do item
1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e recorrer à jurisprudência apresentada
anteriormente, passando o resumo a ter a seguinte redação:
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente e de reserva legal, com vistas à
concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova
da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro de imóveis, no momento da
declaração tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da
declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa.
14. Dessa forma, inexiste razão para o Procurador da Fazenda Nacional contestar ou
recorrer quando a demanda estiver regida pela legislação anterior à Lei no 10.165, de 27
de dezembro de 2000 (que deu nova redação ao art. 17-O da Lei no 6.938, de 27 de
dezembro de 2000), se a discussão referir-se às seguintes matérias:
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-008.560 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.720711/2009-92

Ainda que os fatos geradores tenham ocorrido sob a vigência da Lei 10165/00,
que deu nova redação ao art. 17-O, caput e § 1o, da Lei 6938/00, para, em tese, estabelecer a
obrigatoriedade do ADA, tal obrigatoriedade também foi superada pela jurisprudência do STJ,
de tal maneira que o citado Parecer PGFN é elucidativo nos seguintes termos:
17. Como dito anteriormente, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de ser
inexigível a apresentação do ADA para que se reconheça o direito à isenção do ITR em
área de preservação permanente e de reserva legal, dado que tal obrigação constava em
ato normativo secundário – IN SRF no 67, de 1997, sem o condão de vincular o
contribuinte.
18. Contudo, a Lei no 10.165, de 2000, ao dar nova redação ao art. 17-O, caput e §1o, da
Lei no 6.938, de 2000, estabeleceu expressamente a previsão do ADA, de modo que, a
partir da sua vigência, o fundamento do STJ parecia estar esvaziado. Dispõe o referido
dispositivo que:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.(Redação dada
pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória.(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
19. Ocorre que, logo após a entrada em vigor do artigo supra, a Medida Provisória no
2.166-67, de 24 de agosto de 20013, incluiu o § 7o no art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, o
qual instituiu a não sujeição da declaração do ITR à prévia comprovação do
contribuinte, para fins de isenção. Vejamos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
(...)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas
"a" e "d" do inciso II, § 1, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte
do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua
declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis.
20. Os dispositivos transcritos eram, em tese, compatíveis entre si, podendo-se
depreender que o § 7o do artigo 10 da Lei no 9.393, de 1996, tão-somente desobriga o
contribuinte de comprovar previamente a existência do ADA, por ocasião da entrega da
declaração de ITR, mas não excluiria a sua existência em si.
21. Em que pese tal possibilidade de interpretação, o STJ utilizou-se do teor do § 7o no
art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, para reforçar a tese de que o ADA é inexigível, tendo,
ao que tudo indica, desprezado o conteúdo do art. 17-O, caput e §1o, da Lei no 6.938, de
2000, pois não foram encontradas decisões enfrentando esse regramento. Além disso,
registrou que, como o dispositivo é norma interpretativa mais benéfica ao contribuinte,
deveria retroagir.
22. Essa argumentação consta no inteiro teor dos acórdãos vencedores que trataram do
tema, bem como na ementa do REsp no 587.429/AL, senão vejamos:
23. A partir das colocações postas, conclui-se que, mesmo com a vigência do art. 17-O,
caput e §1o, da Lei no 6.938, de 1981, com a redação dada pela Lei no 10.165, de 2000,
até a entrada em vigor da Lei no 12.651, de 2012, o STJ continuou a rechaçar a
exigência do ADA com base no teor do § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996.
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-008.560 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.720711/2009-92

24. Consequentemente, caso a ação envolva fato gerador de ITR, ocorrido antes da
vigência da Lei no 12.651, de 2012, não há motivo para discutir em juízo a obrigação de
o contribuinte apresentar o ADA para o gozo de isenção do ITR, diante da pacificação
da jurisprudência.
Ou seja, a própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a quem incumbe a
representação da União em causas fiscais, na cobrança judicial e administrativa dos créditos
tributários e não-tributários e no assessoramento e consultoria no âmbito do Ministério da
Economia, manifestou-se, expressa e textualmente, no sentido de que é incabível discutir a
apresentação do ADA para a não incidência do ITR sobre a APP e a ARL, diante da pacificação
da jurisprudência do STJ. Vale observar, ademais, que tal questão também está pacificada no
âmbito do Tribunal Regional Federal da 4a Região, que editou o seguinte enunciado sumular:
Súmula no 86. É desnecessária a apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA
para o reconhecimento do direito à isenção de Imposto Territorial Rural - ITR. Todavia,
para o gozo da isenção do ITR no caso de área de "reserva legal", é imprescindível a
averbação da referida área na matrícula do imóvel.
No caso concreto, e como registrado no voto vencido da decisão recorrida, "a
Recorrente comprovou a existência de 34 ha. a esse título, por meio do Laudo de fls. 16/22, com
ART (fls. 32/33), os quais devem ser excluídos da área tributável", razão pela qual a decisão,
neste ponto, deve ser reformada, para reconhecer essa área como APP.
4
Conclusão
Diante do exposto, voto por (a) conhecer e negar provimento ao recurso especial
da Fazenda Nacional; e (b) conhecer e dar provimento ao recurso especial do sujeito passivo,
para reconhecer a existência de 34 ha de APP.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci
Voto Vencedor
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Redator Designado.
Não obstante os substanciosos argumentos do ilustre Relator, deles ouso a
dissentir no que concerne tanto à desnecessidade da apresentação do ADA ao Ibama para fins de
exclusão da APP - Área de Preservação Permanente na apuração da área tributável do imóvel
rural, quanto à desnecessidade de averbação das RPPN na matrícula do imóvel em data anterior a
do fato gerador..
Entende o Relator que as provas dos autos atenderiam as exigências legais, pois
verificada a existência da APP através do Laudo citado, assim por se tratar de uma condição
natural e não eleita pelo contribuinte, bastaria que se comprovasse sua existência
independentemente do momento desta comprovação.
Quanto a RPPN, defendeu o Relator que sua criação se dá por ato administrativo,
que verificaria a existência de interesse público, sendo a averbação um ato posterior que visa a
dar maior publicidade ao ato e garantir eficácia perante terceiros.
E prosseguiu ao assentar que a criação, implantação e gestão da RPPN seria
totalmente distinta da ARL, e sua constituição não ocorreria com a averbação, de tal forma que,
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-008.560 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.720711/2009-92

para efeitos tributários, entendeu prescindível a prévia existência da averbação da RPPN como
condição para sua exclusão da área tributável
Não vejo dessa forma.
O § 1o do artigo 10 da Lei 9.393/96, que deve ser aplicado em sua literalidade por
força do artigo 111 do CTN2, elenca as áreas que podem ser deduzidas da área tributável para
fins de apuração do ITR. Vejamos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo
contribuinte,
independentemente
de
prévio
procedimento
da
administração tributária, nos prazos e condições estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no
4.771, de 15 de setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803,
de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim
declaradas mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que
ampliem as restrições de uso previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola,
pecuária, granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse
ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal.(Incluído pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001)
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio
médio ou avançado de regeneração; (Incluído pela Lei no 11.428, de
2006)
f) alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas
hidrelétricas autorizada pelo poder público. (Incluído pela Lei no
11.727, de 2008)
As áreas de preservação permanente - APP, consoante definidas na Lei
4.771/65, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos
hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora,

2 Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias. (...)

Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-008.560 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.720711/2009-92

proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas, podem ser classificadas como
legais (art. 2o) e administrativas (art. 3o).
Quanto às primeiras, as legais, temos as florestas e demais formas de vegetação
natural situadas próximas a fontes de recursos hídricos e a relevos com importância a
preservação dos eco sistemas, tais como: i) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde
o seu nível mais alto em faixa marginal; ii) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água
naturais ou artificiais; iii) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados "olhos d'água",
qualquer que seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de 50 (cinquenta) metros de
largura; iv) no topo de morros, montes, montanhas e serras; v) nas encostas ou partes destas, com
declividade superior a 45°, equivalente a 100% na linha de maior declive; e vi) nas restingas,
como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues.
Por sua vez, as APP - administrativas, declaradas por ato do poder público, são
as florestas e demais formas de vegetação natural destinadas:
a) a atenuar a erosão das terras;
b) a fixar as dunas;
c) a formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias;
d) a auxiliar a defesa do território nacional a critério das autoridades militares;
e) a proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico ou histórico;
f) a asilar exemplares da fauna ou flora ameaçados de extinção;
g) a manter o ambiente necessário à vida das populações silvícolas;
h) a assegurar condições de bem-estar público.
Percebe-se que há uma evidente diferença entre as duas espécies de APP.
Enquanto que para as legais, já determinadas no diploma legal, a finalidade é intrínseca ao que se
propõe a lei; para as administrativas, a finalidade a ser alcançada pelo administrador público está
textualmente prevista nas alíneas daquele artigo 3o. Assim, indubitavelmente, a ação do poder
público torna-se imprescindível para a constituição dessas APP - administrativas.
Malgrada a digressão acima, seja qual for a área que, ao amparo do inciso II, do §
1o do artigo 10 da Lei 9.393/96, se pretenda expurgar daquela tributável pelo ITR, o fato é que
ela deve constar consignada no competente Ato Declaratório Ambiental - ADA, conforme
preconiza o artigo 17-O da Lei 6.938/81, com a redação dada pela Lei 10.165/2000. Confira-se.
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.(Redação dada
pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA.(Incluído pela Lei
no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória. (...)
§ 5o Após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA não
coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA, estes lavrarão, de
ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da
Receita Federal, para as providências cabíveis.
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-008.560 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.720711/2009-92

O Ato Declaratório Ambiental – ADA é um instrumento legal que possibilita ao
Proprietário Rural uma redução do Imposto Territorial Rural – ITR, em até 100%, sobre a área
efetivamente protegida, quando declarar no Documento de Informação e Apuração - DIAT/ITR,
Áreas de Preservação Permanente (APPs), Reserva Legal, Reserva Particular do Patrimônio
Natural, Interesse Ecológico, Servidão Florestal ou Ambiental, áreas cobertas por Floresta
Nativa e áreas Alagadas para fins de Constituição de Reservatório de Usinas Hidrelétricas. É
documento de cadastro das áreas do imóvel rural junto ao IBAMA e das áreas de interesse
ambiental que o integram para fins de isenção do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -
ITR, sobre estas últimas. Deve ser preenchido e apresentado pelos declarantes de imóveis rurais
obrigados à apresentação do ITR.
O texto legal encimado evidencia uma atuação conjunta de órgãos autônomos no
sentido de manter o controle em relação à desoneração tributária. Ademais, prevê a necessidade
de pagamento de uma taxa de vistoria, a qual, em sendo realizada, e não se confirmando a
existência das áreas excluídas de tributação, poderá ensejar o lançamento de ofício do tributo,
sendo inequívoco que o ADA é obrigatório para aqueles que desejam se beneficiar da redução do
tributo devido a título de ITR.
É dizer: é instrumento eleito pelo legislador para controle, integração de órgãos e
fonte de custeio da atividade de vistoria, questões absolutamente indispensáveis ao
acompanhamento do cumprimento dos preceitos da legislação relativos à limitação da utilização
de tais áreas, bem assim da correção no gozo da benesse fiscal.
Nesse contexto, o legislador estabeleceu a forma que entendeu adequada para
promover tal controle e fiscalização, não sendo possível a este Conselho deixar de aplicar
comando legal válido e vigente apenas pela eventual convicção de que tal atividade poderia ser
levada a termo de outra forma.
Reprise-se. Não há esforço interpretativo que, a partir da literalidade da frase "a
utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória", possa ser
capaz de concluir pela desnecessidade da obrigação imposta pelo legislador.
É entendimento corrente neste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais que,
com o advento da lei 6.938/81, com a redação dada pela Lei no 10.165/00, é obrigatória a
apresentação do ADA protocolado junto ao IBAMA. Situação diversa da verificada em períodos
anteriores ao ano de 2001, como se depreende da Súmula Carf. no 41, segundo a qual, “a não
apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo IBAMA, ou órgão conveniado,
não pode motivar o lançamento de ofício relativo a fatos geradores ocorridos até o exercício de
2000”.
No caso em tela, o que se vê é a utilização da função extrafiscal do tributo,
mediante sua aplicação como instrumento de política ambiental, estimulando a preservação ou
recuperação da fauna e da flora em contrapartida a uma redução do valor devido a título de
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. Contudo, a legislação impõe requisitos para gozo
de tais benefícios, os quais variam de acordo com a natureza de cada hipótese de exclusão do
campo de incidência do tributo e das limitações que cada situação impõe ao direito de
propriedade.
Em suma: a existência das ARL, APP, áreas cobertas por floresta nativa ou
qualquer outra especificada naquele inciso II, § 1o do artigo 10 da Lei 9.393/96, por si só não
assegura ao contribuinte a não tributação das áreas que se refere. Há de se cumprir as exigências
legais, notadamente a apresentação do ADA ao órgão ambiental.
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-008.560 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.720711/2009-92

Assim, não resta dúvida que para fins de exclusão da área tributável, aquelas áreas
deverão ser obrigatoriamente informadas em ADA, protocolado pelo sujeito passivo no IBAMA,
nos prazos e condições fixados em ato normativo. É o que exige o Decreto 4.382/2002, de
observância obrigatória por este colegiado, a teor do artigo 62 do RICARF.
Conforme se extrai do excerto abaixo, que constou do voto vencedor no acórdão
9202-005-753, da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, a jurisprudência neste
Conselho consolidou-se no sentido de aceitar o ADA protocolizado até o início da ação fiscal.
Confira-se:
É certo que, no caso da Área de Preservação Permanente (APP), trata-se
de acidentes geográficos já existentes na natureza, porém a exclusão da
tributação desta área ambiental não está condicionada à criação da área e
sim da sua preservação, como a própria denominação está a indicar.
Como o lançamento se reporta à data de ocorrência do fato gerador do
tributo (art. 144 do CTN) e, no que tange ao ITR, este foi fixado em 1o de
janeiro (art. 1o da Lei no. 9.393, de 1996), é claro que a fruição do
benefício está condicionada à preservação à época do fato gerador.
Nesse passo, a Receita Federal, utilizando-se da prerrogativa de
regulamentar a forma e os prazos para cumprimento de obrigações
acessórias, estabeleceu o prazo de seis meses após a data de entrega da
DITR, para que o Contribuinte providencie o protocolo do ADA.
E tratando-se de declarar algo que a priori já existiria na natureza, este
Colegiado consolidou a jurisprudência no sentido de aceitar-se o ADA
protocolado antes do início da ação fiscal, em respeito à espontaneidade
do Contribuinte.
Da mesma forma, não se pode imaginar que a dispensa à prévia comprovação, por
parte do declarante, no que toca às APP e ARL declaradas para fins de isenção do ITR,
consoante estabelece o § 7o do artigo 10 da L. 9.393/96, o estaria desincumbindo da obrigação
legal imposta pelo § 1o do artigo 17-O da Lei 6.938/81. Longe disso. Uma coisa é a
desnecessidade da prévia apresentação da comprovação das áreas quando da entrega da DITR;
outra, a obrigatoriedade de que tais informações sejam prestadas - tempestivamente - ao
IBAMA, por meio do competente ADA e ao Fisco, quando intimado por autoridade competente
no exercício de seu dever funcional.
E veja, o parágrafo 7o encimado foi originalmente introduzido ao artigo 10 da Lei
9.393/96 por meio da Medida Provisória 1.956-50/2000, de 26.05.2000, ao passo que aquele que
impõe a obrigatoriedade do ADA, por meio da posterior Lei 10.165/2000 de 27.12.2000. Com
isso, considerando o período em que ambos vigeram não há, a meu ver, como entender que
aquele primeiro desobrigou a apresentação do ADA. Não há, no meu entender, qualquer
antinomia entre os dispositivos, na medida em que tratam de diferentes circunstâncias.
Quanto à averbação das RPPN junto à matrícula do imóvel na data do fato
gerador, há de se destacar que o § único do artigo 13 do Decreto 4382/2002, de observância
obrigatório por este colegiado, forte no artigo 62 do RICARF, é claro ao estabelecer que, para
efeito da legislação do ITR, tais áreas devem estar averbadas na data de ocorrência do respectivo
fato gerador. Confira-se:
Art. 13. Consideram-se de reserva particular do patrimônio natural as áreas privadas
gravadas com perpetuidade, averbadas à margem da inscrição de matrícula do imóvel,
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-008.560 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.720711/2009-92

no registro de imóveis competente, destinadas à conservação da diversidade biológica,
nas quais somente poderão ser permitidas a pesquisa científica e a visitação com
objetivos turísticos, recreativos e educacionais, reconhecidas pelo IBAMA (Lei no
9.985, de 18 de julho de 2000, art. 21).
Parágrafo único. Para efeito da legislação do ITR, as áreas a que se refere o caput deste
artigo devem estar averbadas na data de ocorrência do respectivo fato gerador.
A propósito, é de ressaltar que negar a aplicação do decreto encimado, ao
argumento de que extrapolaria sua função regulamentadora, implicaria, em última análise,
promover o controle de sua legalidade, o que não me parece ser da competência deste Colegiado.
Durante a tramitação da Medida Provisória no 600/2012, foi acrescido ao projeto
de conversão, o parágrafo único e os incisos I e II ao artigo 48 da Lei 11.941/2009, nos seguintes
termos:
Parágrafo único. São prerrogativas do Conselheiro integrante do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF:
I - somente ser responsabilizado civilmente, em processo judicial ou administrativo, em
razão de decisões proferidas em julgamento de processo no âmbito do CARF, quando
proceder comprovadamente com dolo ou fraude no exercício de suas funções; e
II - emitir livremente juízo de legalidade de atos infralegais nos quais se fundamentam
os lançamentos tributários em julgamento.
Todavia, referido inciso foi vetado pela então Presidenta do Brasil sob o seguinte
fundamento: "O CARF é órgão de natureza administrativa e, portanto, não tem competência
para o exercício de controle de legalidade, sob pena de invasão das atribuições do Poder
Judiciário.”
Ademais, é da competência exclusiva do Congresso Nacional a sustação de atos
normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar, consoante dispõe o artigo
49, V, também de nossa Carta Política.
Forte no exposto, VOTO no sentido DAR provimento ao recurso da Fazenda
Nacional e NEGAR provimento ao recurso do Sujeito Passivo.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital